Tribunal: STF
Processo: AI 229195
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
        - Esta Corte está jungida a julgar o recurso
extraordinário com a observância dos pressupostos para o seu
cabimento que decorrem da própria Carta Magna, entre os quais se
encontra, como já firmou ela o seu entendimento, o do
prequestionamento das questões constitucionais invocadas em recurso
dessa natureza (súmulas 282 e 356).
        Agravo a que se nega provimento.